Tribunal: TJES
Processo: 0031300-84.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031300-84.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARISTIDES JOSE ROSSI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE, MÁ-FÉ OU CULPA GRAVE NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –

Denota-se dos autos que o apelado, após o processamento da ação de improbidade administrativa contra si ajuizada, foi absolvido, sendo que a r. sentença de improcedência foi mantida em sede de grau recursal.

II - Com efeito, em se tratando de ato proveniente da atividade jurisdicional e ações a ele correlatas, a responsabilidade civil do ente público deve ser aferida somente nas hipóteses em que configurado dolo, fraude, má-fé ou culpa grave no exercício das funções públicas.

III -
Embora o membro do
“Parquet”
não tenha comprovado a prática do ato ímprobo que foi imputado ao recorrente, notadamente porque não restou comprovada o liame e a situação de parceira entre o recorrente e o detento Cleyton Pires Fraga dos fatos narrados na exordial, que inclusive teria gerado, no início da persecução estatal, o seu afastamento do cargo público, não há qualquer irregularidade na atuação dos órgãos públicos, os quais atuaram dentro dos limites funcionais, não havendo que se falar em conduta ilícita qualificada como com a pecha de fraudulenta, dolosa ou de má-fé.

IV - Nesse passo, o fato de a ação de improbidade administrativa proposta pelo Estado (através do Ministério Público), em desfavor do autor, ter sido julgada improcedente, por si só, não gera a responsabilidade civil do Ente político e respectivo pagamento de indenização.

V - Ora, como dito, apenas quando for comprovado o erro judiciário ou a atuação com dolo ou fraude do
“dominus litis
” é que se poderá falar em reparação, haja vista que o exercício do direito de ação tem origem constitucional e, notadamente, no caso do Ministério Público, compreende o exercício de sua função institucional.

VI - Ademais, no caso vertente, não se observa dolo ou fraude da parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário, ou mesmo ação temerária, infundada ou proposta com deliberada intenção de prejudicar o autor, caracterizando abuso de direito ou má-fé.

VII – Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031300-84.2015.8.08.0024

APTE:
ARISTIDES JOSÉ ROSSI

APDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ARISTIDES JOSÉ ROSSI
em face da sentença acostada às fls. 990/992, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de ato ilícito” ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O comando sentencial condenou o autor, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Em suas razões (fls. 996/1.001), o recorrente afirma que as provas que foram carreadas aos autos demonstram que ele sofreu danos materiais e morais decorrentes de ato ilícito praticado pelo recorrido ao ajuizar de maneira indevida uma ação de improbidade administrativa que, ao final, teria sido julgada improcedente.

Contrarrazões acostadas apresentadas pelo apelado, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Depreende-se dos autos que o autor manejou ação indenizatória em face do requerido, na qual, em resumo,
sustenta que sofreu prejuízos de cunho material e moral em razão de ajuizamento, sem justa causa, de ação de improbidade administrativa em seu desfavor, que, ao final, foi julgada improcedente.

Aduz, ainda, o requerente, que a pena que o poder público, liminarmente, lhe aplicou trata-se de abuso de direito, violação de sua intimidade, honra, imagem e vida privada, além de ter sua saúde sido aniquilada.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a condenação
do requerido ao pagamento de: (i) indenização por danos materiais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“[...]
depreende-se que subsistem somente as duas hipóteses já aventadas de reparação por parte do Estado, quando decorrente de atos judiciais:
i)
o excesso de prazo da prisão, e
ii)
o erro judiciário, sendo este configurado como aquele cometido com culpa grave ou dolo, o que não se comprovou nestes autos
”.

Enfim, sustentou que
“[...]
o caso dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses de erro, culpa grave, ou dolo, visto que havia justa causa suficiente para a promoção dos processos movidos em desfavor do autor, configurando apenas a mera atividade típica dos Poderes e órgãos envolvidos, tanto que foi elaborada e proposta denúncia. Recebida e posteriormente não acolhida, mas dentro do trâmite legalmente previsto e admitido pelo ordenamento jurídico pátrio”.

Infere-se dos autos que a causa de pedir exposta pelo apelante seria o ajuizamento de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO em face do recorrente aduzindo, em síntese, que o requerido, ocupante do cargo público de policial civil, teria praticado atos ímprobos enquanto esteve lotado na Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Vitória/ES, ao propor a concessão de benefícios irregulares ao detento Cleyton Pires Fraga, que estava custodiado naquela Divisão entre os meses de abril e julho de 2007, em troca de vantagens financeiras.

Quanto ao ponto, transcrevo excerto das
principais alegações do Ministério Público Estadual quanto a causa de pedir e o pedido que robusteceram a referida ação de improbidade administrativa, senão vejamos:

“
(...) O elo, o segredo e a intimidade existente entre o preso da Justiça CLEYTON PIRES FRAGA e o policial ARISTIDES JOSE ROSSI restaram comprovados a partir de uma ligação telefônica realizada pelo primeiro para o segundo, no dia 04/07/2007 [...]

Por tudo isso, é possível concluir que o policial civil ARISTIDES JOSE ROSSI, de forma absolutamente consciente, esteve diretamente envolvido na tentativa de fuga de JEAN CARLOS MIRANDA LOUREIRO, seja oferecendo facilitações em troca de vantagens financeiras ou, até mesmo, por omissão, permitindo o uso de telefones celulares pelos presos sem a devida autorização.

[...]

A conduta do requerido, por outro lado, guarda subsunção com aquela prevista em outro dispositivo da legislação de regência, eis que o mesmo, no exercício de suas funções, infringiu os mais comezinhos princípios que regem a Administração Pública [...]

Incorreu o mesmo, assim, na prática de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. [...]”

Denota-se, ainda, dos autos, que o apelado, após o processamento da referida demanda de improbidade administrativa, foi absolvido, sendo que a r. sentença de improcedência foi mantida em sede de grau recursal.

Com efeito, em se tratando de ato proveniente da atividade jurisdicional e ações a ele correlatas, a responsabilidade civil do ente público deve ser aferida somente nas hipóteses em que configurado dolo, fraude, má-fé ou culpa grave no exercício das funções públicas.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE INDIVIDUAL POR ERRO INESCUSÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE REGRA DO

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ENCARCERAMENTO DE PESSOA HOMÔNIMA DAQUELA REALMENTE INVESTIGADA. EQUÍVOCO NA IMPUTAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Responsabilidade do Estado por erro judiciário. 1.1. Segundo a doutrina e a jurisprudência atuais, a responsabilidade do Estado no exercício da atividade jurisdicional depende da comprovação de dolo, fraude ou culpa grave na atuação do julgador
. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. (
Apelação Cível Nº 70065475659
, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 30/09/2015)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL LÍCITA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. É cediço que não caracteriza ilícito, passível de reparação, a prisão, realizada por agente policial, de pessoa identificada como autor de delito, salvo se comprovado abuso de direito na execução. Caso em que não restou comprovada arbitrariedade ou excesso na conduta dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do autor, os quais agiram nos limites e no estrito cumprimento de um dever legal.
ERRO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU FRAUDE NA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado pelos atos praticados pelos Magistrados, no exercício de sua atuação funcional, está subordinado à demonstração de ocorrência de dolo ou fraude por parte do agente público
. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA.
(
Apelação Cível Nº 70064183361
, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/05/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO INJUSTA. ACUSAÇÃO EQUIVOCADA. DANOS MORAIS. DOLO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º
07
DO STJ.

1. A absolvição criminal que enseja a reforma civil deve decorrer de atuação passível de caracterizar-se como\denunciação caluniosa\, porquanto a responsabilidade judicial deve ser dolosa
. 6. Recurso especial não conhecido. (
REsp 969.097/DF
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 17/12/2008)

No caso, da análise da prova trazida ao caderno processual, não visualizo a responsabilidade do Estado a partir da conduta praticada por seus órgãos a acarretar nos danos aqui reclamados.

Embora o membro do
“Parquet”
não tenha comprovado a prática do ato ímprobo que foi imputado ao recorrente, notadamente porque não restou comprovada o liame e a situação de parceira entre o recorrente e o detento Cleyton Pires Fraga dos fatos narrados na exordial, que inclusive teria gerado, no início da persecução estatal, o seu afastamento do cargo público, não vislumbro qualquer irregularidade na atuação dos órgãos públicos, os quais atuaram dentro dos limites funcionais, não havendo que se falar em conduta ilícita qualificada como com a pecha de fraudulenta, dolosa ou de má-fé.

Nesse passo, o fato de a ação de improbidade administrativa proposta pelo Estado (através do Ministério Público), em desfavor do autor, ter sido julgada improcedente, por si só, não gera a responsabilidade civil do Ente político e respectivo pagamento de indenização.

Ora, como dito, apenas quando for comprovado o erro judiciário ou a atuação com dolo ou fraude do
“dominus litis
” é que se poderá falar em reparação, haja vista que o exercício do direito de ação tem origem constitucional e, notadamente, no caso do Ministério Público, compreende o exercício de sua função institucional.

Ademais, no caso vertente, não se observa dolo ou fraude da parte do Ministério Público ou do Poder Judiciário, ou mesmo ação temerária, infundada ou proposta com deliberada intenção de prejudicar o autor, caracterizando abuso de direito ou má-fé.

Na verdade, o abuso de direito se verificaria se o Poder Público exercesse a sua faculdade de acionar o agente público, com base na Lei de Improbidade Administrativa, sem que houvesse um mínimo de indícios da prática de um ato ímprobo. Contudo, não é o caso dos autos, porquanto a ação civil pública foi ajuizada, frise-se, com base em elementos de prova coligidos em inquérito policial, não tendo a sentença de improcedência o viés de configurar o abuso de direito pretendido pelo autor.

Veja-se que, fosse o caso da referida abusividade, esta permitiria ao Juízo singular, com base na Lei de Improbidade Administrativa, extinguir o processo sem julgamento de mérito, se reconhecida sua inadequação, o que não ocorreu.

Da mesma forma, o abuso do direito de acionar do Ministério Público se verificaria, apenas, se ele extrapolasse os limites de um direito, em prejuízo do agente colocado no polo passivo da ação. Nas precisas palavras de Rui Stoco,
"o direito cessa onde o abuso começa"
(Rui Stocco, “Abuso do Direito e má-fé processual”, RT, 2002, São Paulo, p. 57).

No mesmo sentido, Caio Mário da Silva Pereira, sintetiza o sentido da expressão "abuso de direito":

"Abusa, pois, de seu direito o titular que dele se utiliza levando um malefício a outrem, inspirado na intenção de fazer mal e com proveito próprio. O fundamento ético da teoria pode, pois, assentar em que a lei não deve permitir que alguém se sirva de seu direito exclusivamente para causar dano a outrem." (Direito Civil, Introdução ao Direito Civil - Teoria Geral do Direito Civil, vol.1. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 673).

Como se impõe, apenas no caso de fim ilegítimo ou não permitido pelo ordenamento pátrio restaria caracterizado o abuso no exercício do direito, aduzido pelo autor. Contudo, no caso, repita-se, o Ministério Público ajuizou a demanda com base em documentos indicativos de existência de ato de improbidade administrativa e não houve acusação temerária, com propósito de prejudicar o apelante, sendo que os atos judiciais praticados pelo juízo
a quo
também foram realizados com base com os elementos dispostos nos autos e na legislação de regência.

Nesse passo, conclui-se que a atuação estatal (por intermédio de seus agentes) evidencia conduta tendente a assegurar a apuração de suposto ato de improbidade administrativa, apenas. E, o transcurso de processo em que se imputou o ato - por si só -sem a existência de erro ou dolo na atuação das autoridades ministerial e judiciária, que caracterizasse ato abusivo (não bastando para tanto arguições genéricas e a improcedência da ação) não acarreta a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar.

Nesse sentido, cito julgados da jurisprudência pátria:

“
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E DANO MATERIAL.
Município de Torrinha que anteriormente ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o autor, que veio a ser julgada improcedente. Alegação que a acusação lhe causou constrangimento e danos de ordem patrimonial e moral. Inadmissibilidade. Não há prática de ilícito quando o interessado exercita o direito de ação. Não demonstrado, por outro lado, qualquer dano material ou moral, que não se presume. Sentença confirmada
. Recurso não provido.” (TJSP, Apelação Cível nº 3001588-46.2013.8.26.0095, 11ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j. 16 de junho de 2015).

“
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Investigação sobre suposto superfaturamento de cestas básicas. Posterior arquivamento do inquérito civil e procedimento administrativo por falta de provas. Inexistência de ato ilícito. Regular procedimento policial e judicial. Descabimento da pretensão indenizatória. Improcedência decretada no 1º grau. Sentença mantida
. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, Apelação Cível nº 0003987-77.2015.8.26.0306, 12ª Câmara de Direito Público, Relª. Desª. ISABEL COGAN, j. 24 de agosto de 2016).

Ressalto, ainda, que tal panorama não se modifica mesmo diante de fato superveniente à prolação da sentença ora recorrida que seria a sua absolvição na ação penal registrada sob o nº 0039723-09.2010.8.08.0024 que foi instaurada para apurar a sua responsabilidade criminal pelos mesmos fatos narrados na improbidade administrativa.

Por todo o exposto, o autor não comprovou, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ilegalidade, dolo, fraude, culpa ou abuso de direito na atuação estatal, o que sustentava sua pretensão, mostrando-se indevidas as pretendidas indenizações.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.